Tribunal: STF
Processo: RE 1425066
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI ESTADUAL QUE CONCEDE PRERROGATIVAS A PROCURADORES DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Hipótese em que lei estadual concede a Procuradores do Estado a prerrogativa de serem ouvidos, como testemunha ou informante, em dia, hora e local previamente ajustados com o magistrado ou a autoridade competente.



    2. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada ao entendimento desta Corte no sentido de que prerrogativas processuais dadas a autoridades se inserem na competência privativa da União para legislar sobre direito processual. Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.